Tribunal: TJSP
Processo: 0005805-06.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MULTA DIÁRIA – Cumprimento provisório de decisão interlocutória – Ilegitimidade passiva – Anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual, uma vez reconhecida a legitimidade passiva do banco no julgamento da apelação manejada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito c.c. indenização por dano moral – Prosseguimento do feito determinado com a

Ementa:
MULTA DIÁRIA – Cumprimento provisório de decisão interlocutória – Ilegitimidade passiva – Anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual, uma vez reconhecida a legitimidade passiva do banco no julgamento da apelação manejada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito c.c. indenização por dano moral – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação do réu para responder à ação – Sentença anulada – Recurso provido.